Tribunal: TJDFT
Processo: 0005065-21.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0005065-21.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALICE FALCAO DE ARAUJO GOES, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, ALICE FALCAO DE ARAUJO GOES D E S P A C H O Diante da proposta de acordo, encaminhem-se os autos ao CEJUSC. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora